Tribunal: TJBA
Processo: 8016507-93.2022.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8016507-93.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s): ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, IURI MATTOS DE CARVALHO, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, ALICE BAHIA SINAY NEVES APELADO: INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros Advogado(s):ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES, JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO ACORDÃO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL INATIVO. INTERESSE DE AGIR. ATO OMISSIVO. VIA ELEITA. ADEQUAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. EXISTÊNCIA. AÇÃO MANDAMENTAL. CABIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. PARCELA. REAJUSTE. LEI MUNICIPAL 1.579/2019. APLICAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. REGIME JURÍDICO. ALTERAÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS. DESPROVIMENTO. I – Tem interesse de agir servidor que, sem esgotar a via administrativa, postula diretamente ao Judiciário direito supostamente violado ou ameaçado de violação. PRELIMINAR REJEITADA. II - Impetrado o mandado de segurança contra ato omissivo imputado à Fazenda Pública Municipal, supostamente em desacordo com dispositivo legal, afastada está a aplicação da Súmula 266 do STF à espécie. PRELIMINAR REJEITADA. III – Suficientes os documentos juntados aos autos para corroborar as alegações da parte impetrante e permitir a adequada resolução do litígio, adequada é a via eleita. PRELIMINAR REJEITADA. IV - Inexiste direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, sendo possível a aplicação do novo regime jurídico, desde que não haja redução da parcela, conforme o STF (TEMA 41). V - O instituto da estabilidade econômica constitui vantagem pessoal do servidor público efetivo, garantindo, depois de determinado lapso temporal em exercício de cargo em comissão ou função de confiança, que continue a perceber a diferença remuneratória, com base na legislação de regência. VI – Faz jus a impetrante a incidência do reajuste da Lei Municipal n.º 1.579/2019, na parcela “estabilidade econômica”, por expressa disposição legal, acerca da incidência do reajuste nos vencimentos e nas vantagens. VII – Inexiste direito ao reajuste da parcela “estabilidade econômica”, por força Lei 1.655/2020, uma vez que os efeitos da referida norma foram postergados para 01 de janeiro de 2022, quando já vigia a Lei n.º 1.643/20, que suprimiu a vinculação entre essa parcela e o subsídio do cargo de secretário. VIII – Beneficiada a parte autora pelo direito à paridade de tratamento remuneratório com servidores da ativa assegurado pela EC n.º 41/2003, incabível é o reajuste de seus proventos pelo mesmo índice aplicado no RGPS previsto na Lei Complementar Municipal n° 1.644/2020. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8016507-93.2022.8.05.0039, em que figuram como apelante INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros e como apelada INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto do relator. Salvador, .